Tribunal: TJBA
Processo: 8055126-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055126-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: EVERALDA GOMES SANTOS Advogado(s):RAFAEL MENEZES BOMFIM DA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S. A. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que julgou o Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira Recorrente. O julgado manteve a decisão do juízo de origem que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira e a competência da Justiça Estadual para julgar ação indenizatória por supostos desfalques em conta PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a legitimidade passiva do banco e a competência da Justiça Estadual, à luz do Tema 1.150 do STJ e da causa de pedir da ação originária; e (ii) verificar a ocorrência de caráter protelatório no recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada as questões relativas à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Estadual, aplicando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150. 5. A pretensão do Embargante de rediscutir a aplicação do precedente ao caso concreto e a valoração dos argumentos configura mero inconformismo, finalidade para a qual não se presta a via dos embargos declaratórios. 6. A oposição de embargos com o nítido propósito de reexaminar matérias já decididas e sem a demonstração de vícios reais no julgado evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso rejeitado, com imposição ao Embargante de multa correspondente a 2,0% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do seu caráter nitidamente protelatório. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Código Civil, art. 205. Constituição Federal, art. 109, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.941/TO (Tema 1.150). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8055126-10.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante BANCO DO BRASIL S. A. e como Embargada EVERALDA GOMES SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR os Embargos de Declaração, aplicando-se ao Embargante multa processual de 2,0% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante seu caráter nitidamente protelatório, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200